Tribunal: TJES
Processo: 0004000-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004000-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS MARA DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DE JESUS LEITE - ES20403-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA
.
1. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública não se sustenta quando fundada na simples afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos que a ampare. 2. Ordem concedida.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004000-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAIS MARA DE OLIVEIRA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004000-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS MARA DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DE JESUS LEITE - ES20403-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THAIS MARA DE OLIVEIRA SANTOS,
em face de suposto ato coator praticado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo nº 0001540-65.2022.8.08.0050.

A defesa sustenta que a decretação da prisão preventiva fundou-se unicamente em elementos genéricos, razão pela entende ser ilegal.

Acrescenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, ponderando que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e vinculo empregatício formal.

A paciente foi presa em flagrante por suposta prática de conduta criminosa descrita no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 13.343/2006.

Constam no Auto de Prisão em Flagrante Delito as declarações colhidas pela autoridade policial, dentre as quais destaco:

AGT/SEJUS JOCIMAR MININI

[...] que as 12h00min, no posto 02 da Unidade Prisional PSMA-1, no momento em que era realizado o procedimento de revista eletrônica (bodyscan) na nacional THAIS MARA DE OLIVIERA SANTOS foi possível verificar inconsistência na região da genitália da mesma, oportunidade em que diante das suspeitas de que a mesma estaria tentando entrar com ilícitos nesta Unidade Prisional impedimos sua entrada e informamos que a mesma seria encaminhada ao DPJ, momento em que a mesma optou por entregar o material por conta própria; que a inspetora Priscila acompanhou a conduzida durante todo o procedimento em que a própria conduzida retirou o material estranho identificado em sua vagina nas imagens; que despois que a conduzida retirou o material, foi possível verificar que a mesma estava em posse de 09 (nove) buchas de substância similar a maconha e 07 (sete) buchas de substância similar a fumo sabiá, além de uma bucha contendo borrachinhas de aparelho dentário; que ressalto que a mesma pretendia entrar com o material ilícito ludibriando a segurança; que a conduzida iria realizar visita íntima ao seu marido, o preso JOÃO VITOR RIBEIRO CANDIDO; que segunda a conduzida, a mesma trouxe o material pois o preso a obrigou; [...]

THAIS MARA DE OLIVEIRA SANTOS

[...] que não tem advogado; que não tem passagens criminais; que tem 1 filha (12 anos), sem deficiência e que mora com a declarante; que o “parceiro dela pediu para ela levar algumas coisas para ele dentro do presídio, porque ele estava devendo algumas coisas e não sabia como pagar”; que a declarante confessa que estava levando alguns materiais para o presídio na data de hoje, como forma de quitar essa dívida, e que entre os materiais havia droga; que a declarante confessa que “estava levando a droga e demais materiais em sua parte íntima”; que a própria declarante comprou a droga; que o companheiro dela tinha uma dívida mas não indicou a que se referia; que a declarante recebeu uma ligação de “uma mulher de Minas Gerais cobrando esse valor”; [...]

JOÃO VITOR RIBEIRO CANDIDO

[...] que não tem advogado; que tem passagens por tentativa de latrocínio e tráfico de drogas; que não tem filhos; que confessa que obrigou sua esposa a levar droga para dentro do presídio onde ele estava para ele poder pagar uma dívida; que tinha ciência de que ela iria entrar no presídio levando a droga; que não deseja se pronunciar sobre mais detalhes do fato; [...]

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia, realizada em 28 de setembro de 2022, ocasião em que foi ponderada a gravidade concreta da conduta e a existência de múltiplos registros anteriores do corréu e companheira do paciente, João Vitor Ribeiro Candido.

Feitas todas essas considerações e com especial atenção às ponderações da douta Procuradoria de Justiça, verifico que a pretensão defensiva merece prosperar.

Isso porque somente foi construída fundamentação concreta em relação ao corréu, que efetivamente apresenta registros criminais anteriores e supostamente compeliu a paciente a adentrar a unidade prisional em posse dos entorpecentes e outros materiais.

Não verificamos aqui grande quantidade de entorpecentes, o auto de apreensão atesta que a paciente trazia consigo 09 (nove) buchas de substância similar a maconha e 07 (sete) buchas de fumo sabiá.

Outrossim, a paciente não ostenta qualquer outro registro criminal anterior, tampouco pela prática de ato infracional. A defesa apresentou, ainda, comprovantes de residência e de vínculo empregatício formal.

Importante ter em mente que, em razão da presunção de inocência consagrada pela Constituição Federal, em regra só será imposta prisão após trânsito e julgado da segregação, salvo quando presentes específicos requisitos legais e sempre observando tratar-se de medida excepcionalíssima.

Por todos esses fundamentos e também considerando a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 775580/ES, não vejo razão para impor à paciente prisão preventiva ou qualquer das cautelares.

Nesses termos, CONCEDO A ORDEM.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004000-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS MARA DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DE JESUS LEITE - ES20403-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA
.
1. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública não se sustenta quando fundada na simples afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos que a ampare. 2. Ordem concedida.

12 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.